Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-92.2012.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0011052-92.2012.8.07.0004 RECORRENTE: JOAO PAULO CORREIA DE SOUZA, FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pelo Núcleo de Prática Jurídica da UDF, requerendo a nomeação da douta Defensoria Pública para atuar na defesa do recorrente, uma vez que o Centro Universitário do Distrito Federal – UDF passa por uma reestruturação, motivo pelo qual está encerramento das suas atividades no Fórum do Gama/DF e os advogados do NPJ/UDF não poderão mais atuar no feito. Conforme se vê do andamento processual, os autos serão julgados na 25a Sessão Ordinária Virtual (certidão de ID 17336154), no dia 30-julho-2020. Assim, por se tratar de processo eletrônico, julgamento em sessão virtual, desnecessário o comparecimento da Defesa às instalações físicas na referida Região Administrativa e, ainda, contato com o recorrente nesta fase processual, circunstâncias que não justificam a nomeação da Defensoria Pública, pois o acompanhamento do processo se dá pelo PJe. 2. Portanto, indefiro o pedido, devendo o Núcleo de Prática Jurídica-UDF continuar na defesa do recorrente. Int. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.